Tribunal: TJPA
Processo: 0804956-64.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804956-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

AGRAVADO: JANDERSON LOBATO DA CRUZ, ANA CAROLINA CUNHA DOS SANTOS CRUZ

PROCURADOR: ALANNA CAROLINE GADELHA ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE AFASTA PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INTERESSE DE AGIR.

ROL TAXATIVO MITIGADO EM CASO DE URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DE JULGAMENTO EM EVENTUAL RECURSO. INOCORRÊNCIA.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804956-64.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. NUM. 3176176

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por LIVING PANAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e CYRELA BRAZIL REALTY S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES contra

a

decisão monocrática de minha lavra de Id. Num. 3176176 que não conheceu o agravo de instrumento.

Aduz o agravante a partir do julgamento do Recurso Especial 1.704.520, o Superior Tribunal de Justiça mitigou a taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.

Afirma que o indeferimento das preliminares arguidas no juízo de primeiro grau, e apresentadas de forma reiterada no presente agravo, trazem riscos e custos a ambas as partes, além do inchaço de um judiciário que se encontra

abarrotado de procedimentos que carecem de julgamentos, pois está fadada ao julgamento sem mérito.

Alega que em 15/03/2017, as partes assinaram Termo de Distrato, tendo sido aceito em todos os seus termos pelos agravados, inclusive dando total quitação e renunciando ao direito de propor ação por danos emergentes e lucros cessantes, além de terem recebido o valor de R$ 13.556,18, relativos ao ajustado no Termo de Distrato.

O recurso é cabível para reformar a decisão agravada, por ter havido a perda do objeto e carência da ação e do interesse de agir, no momento em que as partes de forma bilateral assinaram o distrato, além de ilegitimidade de parte.

Requer o conhecimento e provimento recursal.

Não ofertaram contrarrazões (Num. 3838066 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço e passo ao exame do mérito recursal.

No mérito, as razões deduzidas pela parte-agravante no presente recurso, não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada pelo Relator, sobretudo porque nenhum fato novo foi debatido.

Ora, incumbe à parte-agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu.

A discordância em relação à decisão ora recorrida, por si só, é insuficiente para modificar o entendimento adotado pelo relator.

Conforme disposição do art. 1.015 do CPC:

Art. 1.015.

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único.

Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988-STJ), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015.IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação".3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.(REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Deste modo, nos termos do voto exarado pela Eminente Min. Nancy Andrighi, a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, decorre da necessidade de demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior.

Em outras palavras, além das hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões que apresentem o requisito objetivo da urgência, decorrente da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido na apelação.

No caso em apreço, trata-se de decisão interlocutória prolatada na fase de conhecimento, que não se encontra na relação inserida no dispositivo legal supramencionado e que não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade, isto é, decisão a quo que rejeita as preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir.

Note-se que a matéria poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou de contrarrazões, caso ainda permaneça a irresignação do interessado, consoante disposto no art. 1.009, § 1º, do CPC.

Assim, não sendo verificada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, tenho que inexistem elementos suficientes para alterar os fundamentos lançados na decisão monocrática.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 14/06/2022